Tribunal: TJSP
Processo: 1004838-63.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Empréstimo consignado não reconhecido – Negativa de contratação – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta nos contratos apresentados – Banco que não

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito – Sentença de parcial procedência – Empréstimo consignado não reconhecido – Negativa de contratação – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativos à contratação – Autora que nega a autenticidade da assinatura aposta nos contratos apresentados – Banco que não produziu prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II) – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da relação jurídica geradora do débito e o recebimento do crédito pela autora – Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratação não provada – Repetição de indébito na forma simples – Dano moral, nas circunstâncias, inexistente – Indenização indevida – Decaimento recíproco – Prejudicado o recurso da autora – Sentença parcialmente modificada – Recurso do réu parcialmente provido e não conhecido o da autora.